Tribunal: CARF
Processo: 11516.720056/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 28/02/2011
NULIDADE. MOMENTO DE PRODUÇÃO DA PROVA AFIRMADO PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA COMO SENDO, POR REGRA, COM A IMPUGNAÇÃO EM RESPOSTA AO PROTESTO PELA PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS EM DIREITO ADMITIDAS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Na forma do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, que rege o processo administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que comprove situações ressalvadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do mesmo dispositivo legal.
Não caracteriza cerceamento de defesa a assertiva, em decisão de primeira instância, no sentido de que a prova cabe ser produzida com a impugnação, especialmente se a conclusão decorre da análise de requerimento de protesto pela produção de provas deduzido na peça impugnatória ao lançamento de ofício.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 163.
Nos termos do verbete sumular de no 163 do CARF, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Quando a prova competir ao contribuinte, a diligência não pode servir como instrumento para corrigir a deficiência probatória do sujeito passivo. A diligência deve auxiliar o julgador em esclarecimentos de dúvidas e aclaramentos em relação a prova já produzida.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS SOBRE OS VALORES PAGOS PARA A MÃO DE OBRA EXECUTADORA DAS OBRAS. AFERIÇÃO INDIRETA DA REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS QUE TRABALHARAM NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. ENQUADRAMENTO E TIPO DE OBRA CONSTATADO E COMPROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. FALTA DE PROVAS PELO CONTRIBUINTE PARA INFIRMAR O LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Na falta de prova regular e formalizada quanto ao adequado registro e controle de obras de construção civil, de acordo com os regramentos fiscais e contábeis aplicáveis, o montante dos salários pagos pela execução das obras deve ser obtido, pelo procedimento para regularização de obra por aferição indireta, mediante cálculo da mão-de-obra utilizada, proporcional à área construída e ao padrão de construção, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário, quando a fiscalização apresenta todos os elementos necessários a motivação do lançamento de ofício.
As alegações do interessado desprovidas de provas concretas que as justifiquem não podem prosperar.
AFERIÇÃO INDIRETA PELO CUB. ENQUADRAMENTO DA OBRA CONFORME CARACTERÍSTICAS E DESTINAÇÃO DO IMÓVEL.
O enquadramento da obra para fins de definição do CUB (Custo Unitário Básico) utilizado na apuração, por aferição indireta, da remuneração da mão de obra empregada na execução de obra de construção civil e, consequentemente, no cálculo das contribuições sociais correspondentes, leva em conta uma série de fatores, dentre os quais, a destinação do imóvel construído e o tipo da obra, nos termos regulamentares. O cálculo do valor da mão de obra empregada na construção do imóvel e das correlatas contribuições sociais deve ser efetivado aplicando-se o CUB correspondente ao enquadramento correto em função de suas características e destinação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720056/2012-32
ACÓRDÃO
2004-000.304 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RONALDO CARLESSI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 28/02/2011
NULIDADE. MOMENTO DE PRODUÇÃO DA PROVA AFIRMADO PELA
PRIMEIRA INSTÂNCIA COMO SENDO, POR REGRA, COM A IMPUGNAÇÃO
EM RESPOSTA AO PROTESTO PELA PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS EM
DIREITO
ADMITIDAS.
ALEGADO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Na forma do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, que rege o processo
administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro
momento processual, a menos que comprove situações ressalvadas nas
alíneas “a”, “b” e “c” do mesmo dispositivo legal.
Não caracteriza cerceamento de defesa a assertiva, em decisão de primeira
instância, no sentido de que a prova cabe ser produzida com a
impugnação, especialmente se a conclusão decorre da análise de
requerimento de protesto pela produção de provas deduzido na peça
impugnatória ao lançamento de ofício.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
INOCORRÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 163.
Nos termos do verbete sumular de no 163 do CARF, o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Quando a prova competir ao contribuinte, a diligência não pode servir
como instrumento para corrigir a deficiência probatória do sujeito passivo.
A diligência deve auxiliar o julgador em esclarecimentos de dúvidas e
aclaramentos em relação a prova já produzida.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.304 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720056/2012-32
2
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
EXIGÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS SOBRE OS VALORES PAGOS PARA A
MÃO DE OBRA EXECUTADORA DAS OBRAS. AFERIÇÃO INDIRETA DA
REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS QUE TRABALHARAM NA CONSTRUÇÃO
DO IMÓVEL. ENQUADRAMENTO E TIPO DE OBRA CONSTATADO E
COMPROVADO
PELA
FISCALIZAÇÃO.
FALTA
DE
PROVAS
PELO
CONTRIBUINTE PARA INFIRMAR O LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Na falta de prova regular e formalizada quanto ao adequado registro e
controle de obras de construção civil, de acordo com os regramentos
fiscais e contábeis aplicáveis, o montante dos salários pagos pela execução
das obras deve ser obtido, pelo procedimento para regularização de obra
por aferição indireta, mediante cálculo da mão-de-obra utilizada,
proporcional à área construída e ao padrão de construção, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário, quando a fiscalização
apresenta todos os elementos necessários a motivação do lançamento de
ofício.
As alegações do interessado desprovidas de provas concretas que as
justifiquem não podem prosperar.
AFERIÇÃO INDIRETA PELO CUB. ENQUADRAMENTO DA OBRA CONFORME
CARACTERÍSTICAS E DESTINAÇÃO DO IMÓVEL.
O enquadramento da obra para fins de definição do CUB (Custo Unitário
Básico) utilizado na apuração, por aferição indireta, da remuneração da
mão de obra empregada na execução de obra de construção civil e,
consequentemente, no cálculo das contribuições sociais correspondentes,
leva em conta uma série de fatores, dentre os quais, a destinação do
imóvel construído e o tipo da obra, nos termos regulamentares. O cálculo
do valor da mão de obra empregada na construção do imóvel e das
correlatas contribuições sociais deve ser efetivado aplicando-se o CUB
correspondente ao enquadramento correto em função de suas
características e destinação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.304 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720056/2012-32
3

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 121/134), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 105/116),
consubstanciada no Acórdão no 01-32.564 – 5a Turma da DRJ/BEL, de 29/02/2016, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 28/02/2011
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
ENQUADRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de
acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou
empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.
PROVA PERICIAL.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.304 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720056/2012-32
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 19/25; 54/55) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 18/01/2012 (e-fl. 73), foi bem sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Trata o presente processo de Autos de Infração de Contribuições Sociais
Previdenciárias e de Terceiros devidas e referente a obra de construção civil.
Durante a fiscalização, foram lavrados os seguintes autos de infração:

- Auto de Infração – AI no 51.000.108-4, relativo às contribuições,
previdenciárias da empresa - parte patronal e para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, no valor de R$ 83.497,34;

- Auto de Infração – AI no 51.017.866-9, relativo às contribuições de Outras
Entidades ou Fundos, no valor de R$ 15.622,07.

Consta no Relatório Fiscal, integrante dos Autos de Infração, fls. 19 a 25, em
síntese, o seguinte:

- Que o fato gerador das contribuições lançadas é a remuneração dos
empregados utilizados na execução da obra, arbitrada por aferição indireta,
conforme demonstrado no Aviso de Regularização de Obras – ARO, sendo
aplicada a metodologia de apuração de mão-de-obra com base no Custo Unitário
Básico – CUB, divulgado mensalmente pelo Sindicato da Indústria da Construção
Civil – SINDUSCON/SC, considerando o enquadramento da obra conforme suas
características quanto à destinação ou uso, tipo e padrão da construção,
quantidade de pavimentos e número de unidades autônomas.

- Que o proprietário da obra objetivando a sua regularização com relação às
contribuições previdenciárias, apresentou junto a Agência da Receita Federal em
Criciúma, a Declaração e Informação Sobre Obra – DISO, na qual a obra foi
enquadrada como Comercial – Salas e Lojas. Com base nas informações prestadas
nela pelo Contribuinte, e nesta mesma data, foi elaborado o ARO 709300 (em
anexo) com vencimento para o dia 20 do mês seguinte ao da emissão. Em virtude
da não quitação TOTAL deste valor por parte do Contribuinte até a presente data,
foram emitidos os Autos de Infração descritos no item 1 deste relatório.

- Que o Contribuinte recusou-se a assinar o ARO e apresentou um
requerimento administrativo com intuito de adequar a tributação devida, que faz
parte do Processo no 13963.000107/2011-82 do qual reproduzimos as peças
principais e anexamos ao presente processo. Ele alega, em síntese, o seguinte:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.304 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720056/2012-32
5

• Que o correto enquadramento da obra deveria ser Galpão Industrial,
conforme classificação da ABNT;

• Que segundo as normas da ABNT, o projeto comercial pressupõe
pavimentos com escadas e elevadores;

• Que deveria ser utilizado o CUB de R$ 529,23 (Galpão Industrial) no lugar
do CUB de R$ 930,87 (Comercial, salas e lojas), este último utilizado no cálculo do
ARO 709300;

• Que a obra deve ser enquadrada como mista, pois sua estrutura é pré-
fabricada ou pré-moldada;

• Que além das guias recolhidas anteriormente, recolheu ainda uma guia
com o código 2208 no valor de R$ 71.940,49, entendendo que este seria o
restante devido.

- Que analisando as peças constantes do Processo no 13963.000107/2011-
82 observamos que houve manifestação de dois auditores da Receita Federal do
Brasil que entenderam como correto o enquadramento da obra como Comercial –
Salas e Lojas (em anexo).

- Que levando em consideração todos os elementos do Processo no
13963.000107/2011-82 e a legislação vigente, afirmamos o seguinte:

A obra foi enquadrada corretamente como mista, pois sua estrutura é pré-
fabricada ou pré-moldada e foram apresentadas notas fiscais que comprovam
isso. Este enquadramento reduziu os percentuais de aferição, conforme previsto
no art. 351, da IN/09;

Com relação ao valor do CUB, é matéria que não nos cabe discutir, pois ele
está diretamente vinculado ao enquadramento da obra. Utiliza-se o CUB de R$
529,23 para Galpão Industrial ou então o CUB de R$ 930,87 para Comercial, salas
e lojas, dependendo do enquadramento da obra;

Conforme preconiza o art. 347 da IN 971/09, o enquadramento como CSL-8
– projeto comercial – salas e lojas é feito para edificações com até 10 pavimentos,
ou seja, ela pode ter de 01 até 10 pavimentos. Portanto, não se pode concordar
com a afirmação do Contribuinte dizendo que “...analisando tanto as normas da
ABNT como a Instrução Normativa 971/2009, vislumbra-se projeto comercial, que,
tanto no andar livre, como salas e lojas, pressupõe pavimentos com escadas e
elevadores,...”. Logicamente, não se pode exigir que um projeto comercial deva
ter obrigatoriamente elevadores e escadas, pois, neste caso, estaríamos
afirmando que não poderia existir um projeto comercial de apenas 01 pavimento,
o que é um absurdo. Em qualquer cidade se vê vários projetos comerciais com
apenas 01 pavimento, sem elevadores e sem escadas;

Observando a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART se vê que o
engenheiro responsável pela obra não fala em galpão industrial e sim em
“...edificação comercial em alvenaria e estrutura de concreto armado...”;
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.304 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720056/2012-32
6

Ao conceder o Alvará de uso no 19626, a Prefeitura Municipal de Criciúma
também não fala em galpão industrial e sim em “...edificação em alvenaria para
fim comercial...”;

Diante do exposto, entende-se que o enquadramento da obra como
PROJETO COMERCIAL – SALAS E LOJAS, está correto, assim como as demais
informações constantes do ARO 709300. O salário-de-contribuição devido,
calculado no ARO, está de acordo com os parâmetros estabelecidos pela IN RFB no
971/2009, os quais mencionamos resumidamente abaixo:

Enquadramento da obra na Tabela CUB, em função da destinação do
imóvel, do número de pavimentos, do padrão da obra, do tipo da obra e da área
construída;

• Sobre a área total foram aplicados redutores conforme previsto nos art.
350 e 357 da IN RFB 971/2009;

• Divisão da somatória dos salários de contribuição contidos nos
recolhimentos de contribuição previdenciária do contribuinte, pelo valor da mão-
de-obra por m2 em cada competência, a fim de apurar a área regularizada pelos
recolhimentos;

• Apuração da área a regularizar, obtida pela subtração entre a área total
da obra e o total da área regularizada;

• Multiplicação da área a regularizar pelo valor do CUB da competência em
que está sendo feito o cálculo, apurando-se o custo da obra a regularizar;

• Obtenção do valor da mão-de-obra por m2, multiplicando-se o valor do
CUB da competência pelos percentuais previstos no art. 351, da IN RFB 971/09
(2%, 5%, 11% e 15%), a fim de apurar o salário de contribuição a regularizar (custo
de mão-de-obra a regularizar), sobre o qual incidem as contribuições de
responsabilidade da empresa, que foram lançadas tendo como base o mês de
realização dos cálculos pelo programa informatizado da Receita Federal;

As contribuições dos segurados empregados foram calculadas aplicando-se
a alíquota mínima vigente no mês do cálculo.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 78/90), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

O contribuinte foi cientificado dos lançamentos em 18.01.2012 – AR de
fls.73 – e apresentou, em 16.02.2012, extensa impugnação (fls. 78 a 90), onde em
síntese argumenta que:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.304 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720056/2012-32
7

- Ao contrário do mencionado na decisão baseada nas auditorias e
documentos, a obra na realidade não é preponderante construída como Projeto
Comercial – Salas e lojas, merecendo por tal motivo a decisão ser reformada já
que a mesma não interpretou corretamente a obra bem como a legislação para o
seu adequado enquadramento.

- Cita que os custos unitários de construção para incorporação imobiliária e
outras disposições para condomínios edifícios é baseada nas normas da ABNT
NBR no 12.721/2006, tudo conforme critérios e exigências estabelecidas na Lei
Federal no 4.591/64.

- Sustenta que a ABNT como sendo um conjunto de normas que
padronizam, in casu, projetos relacionados às edificações, as suas regras devem
ser seguidas, o que não ocorreu na apuração pela Receita Federal, motivo pelo
qual a fiscalização enquadrou de forma errônea a obra em questão e que restará
comprovado por oportuna perícia. Sustenta que a obra tributada não se enquadra
na configuração intitulada, pois a construção se assemelha de maneira inconteste
como sendo galpão industrial, frente aos padrões pré-definidos pela ABNT, ou
seja, é a natureza da obra construída preponderante.

- Entende que a decisão da Receita Federal em momento algum menciona
os padrões regidos pela ABNT, outro grande equívoco já que se trata da norma
que dá os principais nortes para os delineamentos e enquadramentos das obras e
apresenta quadro demonstrativo das características principais dos projetos
padrão, conforme determinado na ABNT NBR no 12.721/2006, do que conclui que
as conceituações dos projetos padrões utilizados e a obra em questão para
aplicação das normas da ABNT, tem-se que a designação que mais se aproxima é a
GI – Galpão Industrial – como sendo um galpão com área administrativa,
banheiros e depósito.

- Argui que na própria vistoria realizada pelos auditores da Receita Federal
consta obrigatoriamente a inexistência de elevadores bem como de inúmeros
pavimentos, justamente porque, neste último caso, a construção possui apenas
um mezanino, o que não o classifica como andar e ainda que não importa o fim a
que se destina a obra, levando em conta que a Receita não considerou para fins
de enquadramento o alvará ou a ART do Engenheiro, mas sim as suas
especificações de construção.

- Frisa-se que a obra se trata de um galpão com área administrativa,
banheiros e depósito, não chegando perto e, portanto, não podendo ser
enquadrado como tal, de 08 pavimentos e com elevadores e assim devem ser
aplicados os padrões apresentados pela ABTN, acrescentando que por vezes é
necessário que se utilize o padrão que mais se assemelhe a verdade da obra, o
que deve acontecer aqui, baseado no parágrafo 5o, do artigo 346 da Instrução
Normativa 971/2009, que na ausência de clareza no enquadramento, deve-se
utilizar o padrão que mais se aproxime das características da obra constante da
instrução.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.304 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720056/2012-32
8

- Discorre sobre a conceituação de Custo Unitário Básico – CUB, alegando
que tendo a Receita apontado a obra como comercial, aplicou tangencialmente
errado o CUB como sendo de R$ 930,87, para a apuração do valor da mão-de-
obra empregada na execução de construção civil (e por consequência aferiu um
valor a maior ao peticionário pagar e que, no entanto, o CUB de referência a ser
adotado é de R$ 529,23, tendo por base o enquadramento como sendo Galpão
Industrial – GI, por aproximação, bem como por ser considerada mista.

- Informa que, conforme já considerado pela Receita Federal, saldou o
débito conforme guias já saldadas e o valor de R$ 71.940,49, na forma do
comprovante incluso, sob o código de pagamento no 2208, competência 02/2011
e código identificador 50.024.50313/69 e que foi efetivado para demonstrar a
intenção de solver a obrigação devida, e ao mesmo tempo, demonstrar que o
valor saldado é o efetivamente o restante devido, e o não valor constante da ARO
que ora se questiona.

- Ao final requer a procedência da impugnação para o correto
enquadramento da obra ora tributada, tipificando-a como galpão industrial,
adequando-se o cálculo ao correto valor do CUB, e considerando quitado na
forma do comprovante já acostado, desconstituindo-se, por consequência, os
créditos tributários lançados.

- Protesta pela produção de provas, requerendo que sejam utilizados os
documentos já anexados até a presente data no processo que deu origem a
presente, e especialmente a de diligência e perícia, pelo que desde já nomeia o
Engenheiro Civil César Carlessi para a sua realização, com endereço na Rua Rui
Barbosa, Turvo-SC e apresenta os quesitos a serem respondidos.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita. Assentou-se que o padrão de construção é condizente
com projeto comercial, salas e lojas.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal. Adicionalmente, apresenta preliminar de cerceamento de defesa, pois alega
sempre ter protestado pela produção de todas as provas em direito admitidas, não podendo ser
cerceado este direito sob alegação no sentido de que a prova cabe ser produzida com a
impugnação. Ainda, postula a elaboração de perícia, inclusive indica engenheiro civil para
acompanhar os trabalhos e fórmula quesitos.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.304 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720056/2012-32
9
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 27/04/2016, e-fl. 119, protocolo recursal em 24/05/2016, e-fl. 120, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 136), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e a realização de diligência
Observo que o recorrente requereu seja reconhecida a nulidade processual
decorrente de alegado cerceamento de defesa.
Sustenta, por outras palavras, que sempre protestou pela produção de todas as
provas em direito admitidas, não podendo ser cerceado este seu direito, especialmente quando a
decisão de primeira instância assenta que a prova cabe ser produzida com a impugnação e não
abre a instrução processual ou autoriza a produção de outras provas como protestado.
O recorrente, ainda, postula a elaboração de perícia, inclusive indica engenheiro
civil para acompanhar os trabalhos e fórmula quesitos. Diz se tratar de prova já descrita na
impugnação.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.304 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720056/2012-32
10
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente no alegado cerceamento de defesa.
Ora, na forma do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, que rege o processo
administrativo fiscal, a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que comprove situações
ressalvadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do mesmo dispositivo legal.
Demais disto, não caracteriza cerceamento de defesa a assertiva, em decisão de
primeira instância, no sentido de que a prova cabe ser produzida com a impugnação,
especialmente se a conclusão decorre da análise de requerimento de protesto pela produção de
provas deduzido na peça impugnatória ao lançamento de ofício.
Quanto ao pedido de perícia já indeferido na DRJ e reiterado no recurso, tem-se
que, nos termos do verbete sumular de no 163 do CARF, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Aliás, quando a prova competir ao contribuinte, a diligência não pode servir como
instrumento para corrigir a deficiência probatória do sujeito passivo. A diligência deve auxiliar o
julgador em esclarecimentos de dúvidas e aclaramentos em relação a prova já produzida.
O debate pretendido na perícia é na verdade uma discussão quanto ao mérito do
contencioso instaurado em relação ao tipo de obra, o qual foi entendido pela fiscalização como
comercial – Salas e Lojas, enquanto o recorrente alega se cuidar de um galpão industrial.
Sendo assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, assim como a
realização de diligência ou perícia.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a exigência de contribuições sociais previdenciárias (patronal e GILRAT) e
contribuições para outras entidades e fundos (Terceiros) incidentes sobre os valores pagos para
segurados que foram utilizados como mão de obra para edificar obra de construção civil. Também,
se exige a contribuição dos segurados a ser descontada pelo contratante e recolhida para a
Previdência Social. As contribuições dos segurados empregados foram calculadas aplicando-se a
alíquota mínima vigente no mês do cálculo.
A aferição foi indireta, conforme demonstrado no Aviso de Regularização de Obras
– ARO, sendo aplicada a metodologia de apuração de mão-de-obra com base no Custo Unitário
Básico – CUB, divulgado mensalmente pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil –
SINDUSCON/SC, considerando o enquadramento da obra conforme suas características quanto à
destinação ou uso, tipo e padrão da construção, quantidade de pavimentos e número de unidades
autônomas.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.304 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720056/2012-32
11
A obra foi entendida como mista com enquadramento comercial – Salas e Lojas, no
seguinte quadro expositivo:

O contribuinte, em resumo, não se conforma com o enquadramento “comercial”,
pois alega que se trata de um “Galpão Industrial” e assim seria por normas da ABNT, pois sua
estrutura construtiva seria pré-fabricada ou pré-moldada.
Diz que deve ser utilizado o CUB de R$ 529,23 (Galpão Industrial) no lugar do CUB
de R$ 930,87 (Comercial – salas e lojas).
Aduz que estão quitadas as exigências, caso utilizado o CUB de Galpão Industrial.
Pois bem. Não lhe assiste razão. Explico.
Analisando as peças constantes dos autos observa-se que houve correto
enquadramento da obra como comercial.
Ora, a ART da execução da obra já esclarece que se trata da “EXECUÇÃO DE
EDIFICAÇÃO COMERCIAL EM ALVEANRIA E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO...” (e-fl. 44).
Além disso, o Alvará de Uso no 19626, emitido por órgão do Município, consta
“autorização para habitar uma Edificação em alvenaria para fim comercial, com 01 pavimento
térreo, mezanino e patamar fundos” (e-fl. 45).
Por sua vez, consta informe nos autos que a planta baixa do projeto arquitetônico
atesta obra de pavimento térreo, composto de hall de acesso, escadas, área de circulação, área
livre com pilares (loja) e sanitários, possuindo mezanino com área administrativa, escadas, copa e
sanitários.
Ademais, consta informação também que a obra foi executada para ser destinada
ao estabelecimento da filial da recorrente inscrita no CNPJ sob número 95.../0006-81, localizada
no Município de Criciúma, da empresa Comercial Carlessi Ltda, no ramo de materiais de
construção, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos, entre outros.
Deveras, há foto da fachada comercial da edificação demonstrando com nitidez se
tratar de obra comercial (e-fl. 72) e não de galpão industrial.
Veja-se, aliás, que à época dos fatos gerados a Instrução Normativa RFB no 971, de
13 de novembro de 2009, destacava:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.304 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720056/2012-32
12
Art. 344. Para a apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução de
obra de construção civil, em se tratando de edificação, serão utilizadas as tabelas
do CUB, divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de circulação
regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (Sinduscon).
§ 1o CUB é a parte do custo por metro quadrado da construção do projeto-padrão
considerado, calculado pelos Sinduscon de acordo com a Norma Técnica no
12.721, de 2006, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e é
utilizado para a avaliação dos custos de construção das edificações.
(...)
Art. 345. O enquadramento da obra de construção civil, em se tratando de
edificação, será realizado de ofício, de acordo com a destinação do imóvel, o
número de pavimentos, o padrão e o tipo da obra, e tem por finalidade definir o
CUB aplicável à obra e o procedimento de cálculo a ser adotado.
(...)
Art. 346. O enquadramento da obra levará em conta as seguintes tabelas:
(...)
II - PROJETO COMERCIAL – ANDAR LIVRE, para os imóveis cujo pavimento-tipo seja
composto de hall de circulação, escada, elevador e andar corrido sem a existência
de pilares ou qualquer elemento de sustentação no vão, com sanitários privativos
por andar;
III - PROJETO COMERCIAL – SALAS E LOJAS, para os imóveis cujo pavimento-tipo
seja composto de hall de circulação, escada, elevador, andar com pilares ou
paredes divisórias de alvenaria e sanitários privativos por andar ou por sala;
IV - PROJETO GALPÃO INDUSTRIAL, para os imóveis compostos de galpão com ou
sem área administrativa, banheiros, vestiário e depósito, tais como:
a) pavilhão industrial; b) oficina mecânica; c) posto de gasolina; d) pavilhão para
feiras, eventos ou exposições; e) depósito fechado; f) telheiro; g) silo, tanque ou
reservatório; h) barracão; i) hangar; j) ginásio de esportes e estádio de futebol; k)
estacionamento térreo; l) estábulo;
(...)
§ 5o O enquadramento de obra não prevista nas tabelas dos incisos I a V do caput
deverá ser feito com aquela que mais se aproxime de suas características, seja
pela destinação do imóvel ou por sua semelhança com as construções constantes
do rol das mencionadas tabelas.
(...)
§ 8o As edificações listadas nas alíneas do inciso IV, que contenham, no mesmo
projeto, outras instalações, além das referidas neste inciso, serão enquadradas na
tabela projeto comercial – salas e lojas.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.304 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720056/2012-32
13
(...)
Art. 347. O enquadramento conforme o número de pavimentos da edificação será
efetuado de acordo com as seguintes faixas:
(...)
IV - CAL-8, para projeto comercial - andar livre, para edificações com mais de 1
(um) pavimento superposto;
V - CSL-8, para projeto comercial – salas e lojas até 10 (dez) pavimentos, incluídos
os pavimentos de garagem e pilotis, se existirem;
VI - CSL-16, para projeto comercial - salas e lojas acima de 10 (dez) pavimentos;
VII - GI, para projeto galpão industrial;
(...)
Art. 349. Quanto ao tipo, as edificações serão enquadradas da seguinte forma:
I - tipo 11 (onze), alvenaria;
II - tipo 12 (doze), madeira ou mista, se ocorrer uma ou mais das seguintes
circunstâncias: c) a estrutura for pré-fabricada ou pré-moldada;
(...)
Dos dispositivos reproduzidos, afere-se que o enquadramento da obra, para fins de
definição do CUB (Custo Unitário Básico) utilizado na apuração por aferição indireta da
remuneração da mão de obra empregada na execução de obra de construção civil e,
consequentemente, no cálculo das contribuições sociais correspondentes, leva em consideração
uma série de fatores, dentre eles, a destinação do imóvel construído e o tipo da obra.
Tudo isso indica um correto enquadramento pela fiscalização como comercial ao
invés de galpão industrial como pretende o recorrente. Aliás, o recorrente não comprova qualquer
destinação industrial (em quaisquer variações, tais como, pavilhão industrial ou oficina mecânica
ou posto de gasolina ou pavilhão para feiras, eventos ou exposições ou depósito fechado ou
telheiro ou silo, tanque ou reservatório ou barracão ou hangar ou ginásio de esportes e estádio de
futebol ou estacionamento térreo ou estábulo).
Também, foi a obra corretamente apontada como mista, pois é afirmado que sua
estrutura é pré-fabricada ou pré-moldada.
Dito isto, com relação ao valor do CUB, é matéria prejudicada, pois ele está
diretamente vinculado ao enquadramento da obra.
No caso, a prova dos autos aponta para o enquadramento comercial e tipo mista.
Conforme preconiza o art. 347 da IN 971, o enquadramento como CSL-8 – projeto
comercial – salas e lojas é feito para edificações com até 10 pavimentos, ou seja, ela pode ter de 1
até 10 pavimentos. Portanto, não é possível concordar com a afirmação do recorrente na sua
impugnação quando lá afirma que “...analisando tanto as normas da ABNT como a Instrução
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.304 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720056/2012-32
14
Normativa 971/2009, vislumbra-se projeto comercial, que, tanto no andar livre, como salas e lojas,
pressupõe pavimentos com escadas e elevadores,...”.
Não é lógico se exigir que um projeto comercial deva ter obrigatoriamente
elevadores e escadas, pois, neste caso, não existiria projeto comercial de apenas 1 pavimento. Em
qualquer cidade é possível visualizar vários projetos comerciais com apenas 1 pavimento, sem
elevadores e sem escadas. E, de qualquer sorte, o imóvel possui mezanino, que não deixa de ser
um pavimento intermediário, parcial.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa e por não realização de diligência, também rejeito a preliminar de
realização de perícia, e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, rejeito as preliminares e NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 150
DF CARF MF
Original